Tribunal: TJDFT
Processo: 0004194-20.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004194-20.2018.8.07.0009 RECORRENTE: CHARLES BLONSONS TEIXEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ARMA BRANCA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DETECTADA. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. 1. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos cometidos pelo réu (roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas. 3. O excesso de violência na conduta, com uso de arma branca após as vítimas já estarem rendidas e subjugadas por arma de fogo, além dos disparos de arma de fogo falhos perpetrados contra uma das vítimas, a casa extremamente devastada e o afastamento do trabalho, todos decorrentes da ação violenta, são elementos idôneos, não inerentes ao tipo penal, aptos a justificar a avaliação negativa das vetoriais circunstâncias e consequências do crime, na primeira fase da dosimetria. Apuração da fundamentação utilizada na sentença. Precedente do STJ. 4. Com relação ao patamar de aumento da pena-base para cada circunstância judicial valorada negativamente, a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, justificando-se a manutenção da pena que seguiu o critério jurisprudencial, no caso concreto. 5. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante ou atenuante, os Tribunais Superiores, em busca de um patamar ideal de valoração a ser empregado quando da aplicação da pena intermediária, estabeleceram a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como quantum ideal. 6. Tendo sido respeitadas as frações de aumento adotadas pela jurisprudência na primeira e na segunda fase da dosimetria, não há falar em aumento desproporcional entre as etapas, pois deve ser observada a hierarquia entre as fases da fixação da pena. 7. Ante o concurso de causas especiais de aumento de pena, aplicável o previsto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, podendo o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 157, § 2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por ausência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, alternativamente, afirma que a decisão combatida negou vigência aos artigos 59 e 61, ambos do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Afirma que não restou comprovada a necessária reprovabilidade na conduta do agente quanto ao uso de arma branca. Ainda, aduz que a fração de aumento utilizada para cada circunstância judicial e para a agravante da reincidência acarretou em majoração desproporcional. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas, colacionando julgados da Corte Superior, inclusive em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir com relação à indicada ofensa ao artigo 157, § 2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “É incabível a absolvição do réu, por esta Corte Superior, com fundamento na insuficiência probatória, se os juízos antecedentes apontaram, fundamentadamente, elementos concretos acerca da existência de autoria e materialidade do crime, colhidos sob o crivo do contraditório, a fim de subsidiar a condenação. Para entender de forma diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/5/2020). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 59 e 61, ambos do Código Penal, uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A esse respeito: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem” (AgRg no REsp 1809566/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 10/2/2020) Ainda, “Embora não haja uma operação aritmética, na qual se atribua pesos absolutos para cada uma das circunstâncias judiciais, "a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que firmou-se em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade"” (AgRg no AREsp 1608242/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada divergência jurisprudencial, pois, segundo remansoso entendimento do STJ, “o acórdão proferido em habeas corpus, por não guardar o mesmo objeto/natureza e a mesma extensão material almejados no recurso especial, não serve para fins de comprovação de divergência jurisprudencial, ainda que se trate de dissídio notório” (AgRg no REsp 1858911/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 20/4/2020) Ainda que fosse possível superar tal óbice, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1839416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010